Tribunal: TJDFT
Processo: 0731688-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA EM DESFAVOR DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DA SEGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO CARACTERIZADA. NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO. DESCARGA ATMOSFÉRICA. RAIO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO.

1. O indeferimento da produção de provas desnecessárias à solução do litígio não configura hipótese de cerceamento de defesa.

2. Nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado, prestadoras de serviços públicos, pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros é objetiva, podendo ser afastada apenas quando evidenciada alguma das causas excludentes de responsabilidade.

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor em demandas judiciais relacionadas à sub-rogação da seguradora em direitos do segurado. (Precedente: REsp 1651936/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 13/10/2017)

4. A ocorrência de descargas atmosféricas não tem o condão de impor a responsabilidade da concessionária pelo ressarcimento dos prejuízos causados em decorrência de avarias em equipamentos elétricos, nas hipóteses em que não houve oscilação na rede elétrica externa.

5. Não estando evidenciado o nexo de causalidade entre os serviços prestados pela concessionária de fornecimento de energia elétrica e as avarias ocorridas em equipamentos eletrônicos localizados em unidade consumidora coberta por contrato de seguro, não há como ser assegurado o ressarcimento do montante pago pela seguradora ao segurado a título de indenização securitária.

6. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.